Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007663-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O INSTRUMENTAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AOS ARTS. 49, 50 E 59, DA LEI Nº. 11.101/2005 – SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – DESÁGIO, DA CARÊNCIA E DO PRAZO DE PAGAMENTO - OMISSÕES CONFIGURADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

2.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, não houve manifestação sobre as premissas de nºs. 04 e 06, constantes do plano, bem como acerca do deságio, da carência e do prazo de pagamento.

3.

Assim, impõe-se o conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, seu acolhimento para sanar as omissões apontadas, porém, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (ID 94525482), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 107568950) que, à unanimidade, proveu parcialmente seu Agravo de Instrumento para reconhecer a ineficácia das premissas 05 e 06 da Cláusula 06 do plano de recuperação judicial da agravada, as quais preveem a extinção de todas as ações de cobranças, monitórias e etc, e a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias.

Em suas razões, o Embargante alega que o acordão embargado foi omisso, uma vez que não houve manifestação expressa sobre as ilegalidades e abusividades do Plano de Recuperação Judicial, tais como a inexistência de previsão legal para deságios exorbitantes sem o consentimento do credor, prazo de carência excessivo, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, e violação aos artigos 47, 50 e 61 da lei nº 11.101/2005 e art. 884 do Código Civil.

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para fins de sanar as omissões apontadas e, ainda, para que haja o prequestionamento explícito da matéria, sob pena de violação ao artigo 1.022, inciso I e II, do CPC (ID 109107472).

Levado a julgamento pelo Colegiado, os aclaratórios foram rejeitados (ID 120889488).

Interposto o Recurso Especial nº. 2013102 - MT (2022/0211203-1) pela Embargante, no qual alegou ofensa aos artigos 489 do Código de Processo Civil - ante a negativa de prestação jurisdicional do julgado proferidos em sede de embargos de declaração - e 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, "ao não determinar também a ineficácia da premissa número 04 do Plano de Recuperação judicial, que trata da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes".

A Vice-Presidência deste Sodalício deu seguimento ao recurso, encaminhando-o ao Superior Tribunal de Justiça, o qual lhe deu parcial provimento ao reclamo para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento, com enfrentamento do ponto tido por omisso (ID 164629193).

Em virtude de tal decisão, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para as providências necessárias (ID 165287174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para, tendo em vista o provimento parcial do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, examinar os pontos tidos por omissos no acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante.

Pois bem.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, não houve manifestação sobre as premissas de nºs. 04 e 06, constantes do plano.

A premissa 04 prevê que:

"Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.”

Já a premissa 06 estabelece:

“Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda.”

Ocorre que, por força de expressa previsão legal (art. 59, caput, c/c art. 50, § 1º e art. 49, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.101/2005), a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial (à qual se refere, também, implicitamente, o § 2º do art. 49) não atinge as garantias, sejam fiduciárias, reais ou pessoais (cambiais ou fidejussórias), que permanecem íntegras.

No que tange, especificamente, aos terceiros garantidores e coobrigados, está expresso no § 1º, do art. 49, que os credores conservam, em face deles, seus direitos e privilégios --- podendo, portanto, buscar a satisfação do crédito em face deles, nas condições originariamente pactuadas, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial e da novação que esta opera em relação à recuperanda.

A respeito, também foi editada a Súmula n. 581, do C. STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Dos dispositivos legais acima mencionados (arts. 59, caput, 50, § 1º, e 49, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.101/2005), extrai-se que a matéria relativa à extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados e liberação/supressão de garantias de qualquer espécie não se insere no âmbito da decisão colegiada da assembleia geral de credores.

A mesma conclusão se extrai, ainda, dos arts. 39, 41 e 45, da Lei n. 11.101/2005, pois na sua sistemática, a votação do plano de recuperação judicial se dá em grupos (classes), o que pressupõe a reunião de credores em condições e com interesses supostamente homogêneos. É essa suposta homogeneidade de condições e interesses entre os credores de cada classe que dá legitimidade à votação por maioria, apurada por classe.

Em conclusão, nos termos da Lei n. 11.101/2005, a renúncia, liberação ou supressão de garantia de qualquer espécie (fiduciária, real ou pessoal), constituída em favor da recuperanda (pela própria ou por terceiros), depende de anuência expressa e individual do credor titular da garantia.

Disso deriva que quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.

Ressalte-se que o Banco agravante votou pela rejeição do plano.

Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3ª e da 4ª Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas.

Nesse julgamento (REsp n. 1.794.209/SP, julgado em 12/05/2021, acórdão publicado em 29/06/2021), a Segunda Seção, por maioria de votos, firmou o entendimento que ora se esposa.

Assim foi ementado o voto vencedor do Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

No mesmo sentido o REsp 1.885.536/MT:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1885536/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Embora essas decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para a tese sustentada pelo agravante, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.

Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Nesta senda, as cláusulas que se referem à supressão de garantias reais e fidejussórias nelas previstas, são ineficazes, salvo com relação a eventual credor com garantia que venha a manifestar, a posteriori, expressa e individual concordância com tal disposição.

Sendo certo que o Banco agravante/embargante votou pela rejeição do plano, as premissas que preveem a supressão de garantias reais e fidejussórias não se lhe aplicam.

Prosseguindo, o acórdão deixou de analisar a irresignação a respeito do deságio, da carência e do prazo de pagamento, com consequente da violação aos artigos 47, 50 e 61 da lei nº 11.101/2005 e art. 884 do Código Civil.

É cediço que a possibilidade de o juiz revisar o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores é, deveras, questão polêmica.

Nos termos do art. 35, I, a, da Lei 11.101/2005, compete à assembleia geral deliberar sobre a “aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor”.

Nada obstante, necessário salientar que, na condução do processo de soerguimento da empresa, o magistrado não assume um papel passivo, de mero homologador das decisões dos demais órgãos atuantes na recuperação judicial.

Assegura-se-lhe, com efeito, poder de controlar a deliberação dos credores que colidir com a lei ou com os interesses gerais do bem comum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a realização do controle de legalidade do plano de recuperação, ressalvando, contudo, a análise de sua viabilidade econômico-financeira, de exclusiva ingerência dos credores.

No caso, a previsão de prazo de carência de 24 meses e prazo para pagamento de 150 meses, em que pese supere o período previsto no artigo 61 da LRF, não retira completamente dos credores a possibilidade de fiscalização judicial do cumprimento do plano de recuperação.

Nos termos do art. 50, I, da Lei 11.101/2005, dentre os variados meios de recuperação judicial, é prevista a concessão de prazo e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Não consta do regramento legal qualquer limitação ao abatimento no valor das dívidas ou à dilação do prazo para pagamento.

Não se vislumbra prejuízo ao direito de fiscalização, dado que todos os credores podem zelar pelo regular cumprimento das obrigações pactuadas no plano de restruturação, ainda que pertinentes a créditos que não lhe pertencem.

Ademais, caso verificado o descumprimento de obrigação vencida após o encerramento do processo, está o credor legitimado a promover a execução específica ou até mesmo requerer a falência do devedor, a teor do disposto no art. 62 da Lei 11.101/2005.

Oportuno rememorar que, no regime da recuperação judicial vige a “ética da solidariedade”, voltada à conservação da atividade produtiva, à manutenção dos postos de trabalho e à satisfação dos credores. Tratando-se de direito disponível (
tais como as previsões de prazo para pagamento, encargos da dívida, deságio
), cabe aos credores avaliar, segundo seu pessoal juízo de conveniência, a adequação das obrigações delineadas no plano de recuperação judicial, compatibilizando os seus interesses ao propósito de reestruturação do devedor.

É de se privilegiar, portanto, a soberania das decisões da assembleia geral de credores, órgão máximo de deliberação no procedimento recuperacional.

Na ausência de concreta demonstração de fraude ou abuso de direito, não convém sobrepujar a deliberação adotada pela maioria. Eventuais prejuízos inserem-se no âmbito de disponibilidade dos credores, que renunciaram a determinado benefício em prol de um objetivo maior: a preservação da empresa.

Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar as omissões, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023